Tribunal: TJES
Processo: 5007097-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007097-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELSO ANTUNES DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

AGRAVADO: ERNESTO NEGRIS NETO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, não estão claramente demonstrados, considerando-se, em análise sumária, a existência de elementos que fragilizam a narrativa dos agravados, como documentos que indicam a posse de boa-fé por terceiros e ocupação prolongada e pacífica da área.

2. A posse prolongada, pública e com ânimo de dono pode gerar aquisição do domínio por usucapião, conforme o art. 1.238 do Código Civil, o que exige maior cautela antes de concessão de medida liminar.

3. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está configurado, considerando que a liminar, caso mantida, acarretaria prejuízos graves e irreparáveis aos agravantes e terceiros de boa-fé, que poderiam ser privados de suas moradias sem análise adequada do mérito.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELSO ANTUNES DO ESPÍRITO SANTO, EDIMAR AGOSTINI e IZAIR GAVA
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
ERNESTO NEGRIS NETO, THADEU PESSANHA NEGRIS e BRUNO
PESSANHA NEGRIS
, deferiu a medida liminar pleiteada
.

Em suas razões (id. 6837822), aduzem os agravantes, em síntese, que são possuidores de imóveis citados na área objeto da lide, na qual, inclusive, consta averbação de usucapião referente ao processo nº 0008063-15.2016.8.08.0047, reconhecido a Renato Pirola e Beatriz Barbosa Pirola, havendo, ainda, reconhecimento de cessão de posse.

Afirmam, também, que “
a área em discussão possui diversos imóveis construídos em sua extensão, há mais de 20 (vinte) anos e dos mais diversos valores, possuindo INÚMEROS possuidores/proprietários não mencionados na presente demanda
”.

Ponderam que os requisitos para a concessão da medida de urgência na origem não foram preenchidos, uma vez que a petição inicial veio amparada por documentos desatualizados sem as devidas averbações.

Basicamente diante de tais fundamentos, requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão no id. 8569315 indeferindo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no id. 8610609, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo de Primeiro Grau no id. 9288397.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 10822668 manifestando a desnecessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007097-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELSO ANTUNES DO ESPIRITO SANTO, EDIMAR AGOSTINI, IZAIR GAVA

AGRAVADO: ERNESTO NEGRIS NETO, THADEU PESSANHA NEGRIS, BRUNO PESSANHA NEGRIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CELSO ANTUNES DO ESPÍRITO SANTO, EDIMAR AGOSTINI e IZAIR GAVA
contra a r. decisão que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
ERNESTO NEGRIS NETO, THADEU PESSANHA NEGRIS e BRUNO PESSANHA NEGRIS
, deferiu a medida liminar pleiteada
.

Em suas razões (id. 6837822), aduzem os agravantes, em síntese, que são possuidores de imóveis citados na área objeto da lide, na qual, inclusive, consta averbação de usucapião referente ao processo nº 0008063-15.2016.8.08.0047, reconhecido a Renato Pirola e Beatriz Barbosa Pirola, havendo, ainda, reconhecimento de cessão de posse.

Afirmam, também, que “
a área em discussão possui diversos imóveis construídos em sua extensão, há mais de 20 (vinte) anos e dos mais diversos valores, possuindo INÚMEROS possuidores/proprietários não mencionados na presente demanda
”.

Ponderam que os requisitos para a concessão da medida de urgência na origem não foram preenchidos, uma vez que a petição inicial veio amparada por documentos desatualizados sem as devidas averbações.

Basicamente diante de tais fundamentos, requerem a reforma da decisão recorrida. Pois bem.

Conforme visto, o presente recurso impugna a concessão da tutela provisória que determinou a reintegração dos agravados na posse da área descrita na inicial, sob alegação de que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal dispõe que “
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. E, em seu parágrafo terceiro, consta a advertência de que “
a
tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

No caso em apreço, a decisão agravada determinou a reintegração de posse dos agravados com base na presença, em tese, dos requisitos do art. 300 do CPC. Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto magistrado singular, penso que tanto o
fumus boni iuris
quanto o
periculum in mora
não estão demonstrados de maneira clara e inequívoca.

Quanto ao
fumus boni iuris
, os agravantes trazem aos autos elementos probatórios que, ao menos em análise sumária, típica deste momento processual, fragilizam a narrativa dos agravados. Em especial, destacam-se documentos que indicam a posse de boa-fé de terceiros sobre parcelas da área, com ocupação por mais de 20 anos e investimentos significativos em construções.

E, como se sabe, a posse prolongada, pacífica e pública, acompanhada de ânimo de dono, pode conduzir à aquisição do domínio por usucapião, conforme o art. 1.238 do Código Civil.

No tocante ao
periculum in mora
, da mesma forma, observo que não há demonstração de risco iminente ou irreparável à posse dos agravados. Pelo contrário, a concessão da liminar pode implicar graves prejuízos aos agravantes e a terceiros de boa-fé, que seriam privados de suas moradias sem que houvesse adequada análise do mérito.

Ademais, cumpre observar o princípio da proporcionalidade, que deve orientar a aplicação das medidas judiciais. No caso em análise, a reintegração liminar acarreta efeitos desproporcionais, pois impacta não apenas os agravantes, mas também diversos terceiros que ocupam a área em litígio. A proteção ao direito de moradia e ao mínimo existencial de tais pessoas demanda maior cautela na análise da medida.

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada, suspendendo a ordem de reintegração de posse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.